Tribunal: TJSP
Processo: 1002208-85.2018.8.26.0655
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900879
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002208-85.2018.8.26.0655, da Comarca de Várzea Paulista, em que é apelante
ZINCAGEM ESPELETA LTDA ME, é apelado COMPANHIA PIRATININGA DE
FORÇA E LUZ - CPFL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002208-85.2018.8.26.0655 -Voto no 48022
2
Voto no 48.022
Apelação Cível no 1002208-85.2018.8.26.0655
Apelante: Zincagem Espeleta Ltda Me
Apelado: Companhia Piratininga de Força e Luz - Cpfl
Comarca: Várzea Paulista
Câmara: 25a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO
–
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
–
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA
-

Não
recolhimento de custas para interposição do Recurso. Pedido de
justiça gratuita indeferido – Despacho determinando a intimação
do autor para recolhimento do preparo, sob pena de deserção -
Decorrido prazo sem manifestação da parte – Deserção
caracterizada. Recurso não conhecido.
Cuida-se de ação monitória proposta por Companhia Piratininga de Força e
Luz contra Zincagem Espeleta Ltda ME, julgada procedente, para condenar a empresa
requerida a pagar à autora o valor de R$32.486,26, acrescido de correção monetária
calculada pela tabela prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, a partir do respectivo
vencimento, além de juros de mora de 1% ao mês, devidos a partir da citação.
Inconformada com a r.sentença, apelou a empresa ré, pleiteando,
preliminarmente, a concessão da justiça gratuita. No mérito, pugna pela extinção da ação
monitória, por absoluta carência da ação, alegando “iliquidez, incerteza e inexigibilidade
do título em que se baseia”.
Foram apresentadas contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002208-85.2018.8.26.0655 -Voto no 48022
3
Este é o relatório.
O recurso não pode ser conhecido.
O art. 1.007, caput e § 2o, do Código de Processo Civil, determina a
obrigatoriedade, na instrução dos recursos, do comprovante do pagamento das custas de
preparo, sob pena de deserção.
A apelante alegou ser beneficiária da assistência judiciária gratuita,
deixando, assim, de recolher as custas para a interposição do recurso.
O pedido de concessão da justiça gratuita foi indeferido, sendo a requerida
intimada para o recolhimento do preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção (fls.
404).
Contudo, decorreu o prazo legal sem qualquer manifestação (fls. 406).
Assim, não o tendo feito, obsta-se a admissibilidade do apelo, visto que o
preparo é pressuposto expressamente determinado em lei e, desta forma, assumiram eles o
risco de ter o recurso julgado deserto.
Trata-se, portanto, de requisito extrínseco de regularidade formal para o
processamento do recurso, sem o qual é impossível o conhecimento do feito.
Pelo exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo
Civil, não conheço do recurso.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator